Tribunal: TJPA
Processo: 0002839-19.2016.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002839-19.2016.8.14.0051

EMBARGANTE: SEBASTIAO DE SOUSA BARBOSA NETO, IGOR NUNES DE LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
.
REDUÇÃO DA PORCENTAGEM REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA E DIMINUIÇÃO DO QUANTUM PERCENTUAL REFERENTE AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DA PENA DECORREU DE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. Inviável se mostra o reexame das teses combatidas pela defesa. Neste viés, não se fazendo presentes quaisquer dos requisitos elencados no artigo 619 do CPP, rejeitam-se os embargos, inclusive, para fins de prequestionamento. 2.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador, Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,
09
de
fevereiro
2024.

Des.
or
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0002839-19.2016.8.14.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
DE SANTARÉM/PA (1ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTES: SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO (1º EMBARGANTE) E IGOR NUNES DE LIMA (2º EMBARGANTE).

DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA (V. ACÓRDÃO, id. 13922374/2023) DA EGRÉGIA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

SEBASTIÃO DE SOUSA BARBOSA NETO E IGOR NUNES DE LIMA
, por meio de sua defesa técnica, opuseram embargos declaratórios, nos autos da Apelação Criminal, em face do
Acórdão, id. n.º 13922374/2023
, no bojo do qual, os Desembargadores Componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceram do apelo e negaram provimento ao recurso defensivo.

Em suas razões, a defesa dos embargantes requer a revisão da pena-base, alegando que o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória de ambos condenados, utilizou-se de fração superior a 1/6 sobre o mínimo legal, na soma das valorações negativas das circunstâncias judiciais.

Porquanto, requerem seja acolhido os embargos de declaração
,
para o fim de:

a) Adequar a basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada de forma negativa (art. 59 CP), e;

b) Reduzir para 1/3 (um terço) o
quantum,
relativos às causas de aumento de pena do roubo circunstanciado (§ 2º, art. 157 do CP).

Por fim, no caso de improcedência, requer-se o prequestionamento das matérias aduzidas, para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Remetidos os autos a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, esta, se manifestou pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, por sua rejeição, por entender que o acórdão atacado analisou de forma plena a matéria combatida.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Belém, 09 de fevereiro 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU/AUTOR. TESE DE OMISSÃO EM MATÉRIA QUE NÃO FOI CONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARGUMENTAÇÃO CLARA ACERCA DOS MOTIVOS QUE OBSTARAM O CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESATE JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TEMA E FARTAMENTE ABARCADO POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA SÚPLICA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Inobstante as teses defensivas tenham sido integralmente refutadas por este Colegiado, mediante motivação sólida e hígida, a defesa do réu insiste na reanálise visando a alcançar resultado jurídico diverso
. 3. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0028152-42.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 06.09.2020) (TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO VISANDO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.
Em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão, descabendo falar em vícios a serem sanados pelos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
(TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

(Grifei)

In casu
, a embargante pretende a revisão do mérito do julgado que negou provimento ao apelo, para tanto, pugna pela
acolhida dos embargos
,
para o fim de adequar a basilar na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa (art. 59 CP) e reduzir para 1/3 (um terço) o
quantum,
relativos às causas de aumento de pena do roubo circunstanciado (§ 2º, art. 157 do CP).

Entende os recorrentes que
o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória de ambos, utilizou-se fração superior a 1/6 sobre o mínimo legal, na soma das valorações negativas dos vetoriais, além de ter aumentado a pena pela metade (1/2) no que diz respeito as duas causas de aumento de pena não obedecem critérios jurisprudenciais estabelecidos pelos Tribunais Superiores, devendo a pena ser revista nesse patamar.

Desde já, assevero que razão não assiste aos embargantes.

No caso presente, a defesa dos recorrentes funda seus embargos por não ter readequado a pena-base utilizando-se do critério de 1/6. No ponto, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

Isso porque a pretensão de reforma da pena-base foi devidamente enfrentada e rejeitada na decisão recorrida, uma vez que os vetores foram devidamente analisados, e sua valoração foi mantida.

Por outro lado, não consta nas razões recursais de nenhum dos recorrentes pedindo a revisão da pena observado o critério de 1/6. O pedido da defesa de Sebastião refere-se à absolvição do crime de roubo majorado e não aplicação do uso de arma de fogo, enquanto a defesa do apelante Igor requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, sem especificar expressamente a utilização do critério de 1/6 além de analisar a participar de menor importância.

Logo, não existe omissão a ser apontada, mas sim,
mera irresignação da parte quanto ao julgamento desfavorável, o que não desafia a oposição de embargos de declaração, que são meio de integração do julgado e não de reforma.

Ademais, no V. acórdão, em relação aos referidos pontos, , a toda evidência, não prospera a assertiva da defesa considerando que este relator fez a análise de todas as teses sustentadas pela defesa nas razões do recurso, analisando de forma clara a matéria impugnada.

Por derradeiro, consigno que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem firmado entendimento de que
“
somente é cabível o prequestionamento através de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos
”
(TJPA,
ED em REVCRIM n.0801379-44.2021.8.14.0000
, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, DJe de 23/06/2021).

Nesse espeque, em razão da inexistência dos vícios apontados e do caráter meramente infringente da insurgência, impõe-se a manutenção do acórdão embargado e, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios. Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, mantendo hígidos os fundamentos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 09 de fevereiro 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024